Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-59.2017.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-59.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ENILTON MARTINS BRUM - CPF: 216.714.190-49 (APELANTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA ANTIGA – POSSE DEMONSTRADA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA EM NOVO LOCAL (NOVA DEMARCAÇÃO) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o fato relevante para a elucidação da questão é o local onde a cerca divisória dos imóveis se encontrava, há muitos anos, antes da construção da nova, pelo apelante, sendo incontroverso que construiu referida cerca em local cuja posse pertencia ao apelado, configurando esbulho possessório, ainda que entenda que veio a construir em local que aduz ser de sua propriedade, questão essa a ser resolvida, como demonstrado acima, oportunamente, no juízo petitório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENILTON MARTINS BRUM
contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida por
PEDRO BONETTI,
que confirmou a decisão e julgou procedente o pedido a fim de manter o apelado na posse da área turbada, e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais; os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda.

Explica o apelante que as partes preocuparam em discutir sobre a existência de uma cerca velha, quando esta foi confeccionada, etc., o que nada comprova a respeito da posse do apelado, pois, a necessária posse que necessita ser comprovada é a posse continuidade, o que, segundo assevera, não existe nos autos.

Aduz que a própria sentença deixa de apontar onde encontra-se a efetiva posse do apelado, baseando-se a decisão em única testemunha do apelado, mesmo existindo outras e um informante.

Aponta que o apelado relata que utilizada toda a área com a exploração pecuária, porém, não há fotografia, ficha do INDEA, notas fiscais de manutenção, notas de vacinação e diversos outros documentos que deveriam existir.

A respeito da única testemunha considerada na fundamentação, defende que é visível a contradição; aliás, as testemunhas confirmaram que não sabiam exatamente o local exato para traçar a linha da cerca velha.

Acrescenta que a testemunha do apelado confirma que até trinta dias atrás era o gado do apelante que estava no imóvel, não do apelado.

Ao final requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação.

Sem contrarrazões, apesar de oportunizado nesta Instância.

Recebi os autos por redistribuição da Desa. Clarice Claudino da Silva, ante a associação com o Recurso de Apelação n. 1000298-02.2018.8.11.0021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENILTON MARTINS BRUM
contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida por
PEDRO BONETTI,
que confirmou a decisão e julgou procedente o pedido a fim de manter o apelado na posse da área turbada, e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais; os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“II – Fundamentação

MÉRITO

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como no citado art. 371 do novel Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, mister este Juízo analisar os requisitos normativos cumulativos disciplinados para o deferimento da manutenção da posse, que estão elencados nos incisos do artigo 561 do Código de

Processo Civil, que assim verbera:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação à posse, o artigo 1.196 do Código Civil de 2002 assim conceitua com base na teoria de Rudolf von Ihering: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Nessa esteira, em análise às provas coligidas aos autos, este Juízo verifica a existência da coisa e o “animus tenendi”, isto é, o demandante comprova a exteriorização de elementos inerente da propriedade em relação a área abrangente do imóvel rural registrado na matrícula n. 2.841 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT.

Em análise da demanda, verifica-se que o demandante, além da propriedade da coisa (Id n. 10490363), exerce a posse sobre tal imóvel, como se verifica pelas provas testemunhais produzidas em sede de audiência instrutória.

Extrai-se que o demandante edificou cerca e formou pastagens, o que indica a este Juízo a existência de exploração agropecuária.

A testemunha Eduardo Scherer, responsável por realizar o alinhamento da cerca na área do autor, assim manifestou:

Pergunta do Advogado do Autor: O Senhor prestou algum tipo de serviço para o autor? Resposta: Eu já presto serviço para o autor há algum tempo. No ano de 2000 o funcionário do Seu Pedro me chamou para ajudar a fazer o alinhamento da cerca através de um aparelho. Eu instalei o aparelho e tinha na época alguns marcos de madeira que foi utilizado para alinhar a cerca. Pergunta do Advogado do Autor: Qual sua profissão? Resposta: Sou técnico em agropecuária. Pergunta do Advogado do Autor: É comum a construção de marcos sem a conferência de pontos georreferenciais? Resposta: Não é comum. Eu tenho responsabilidade técnica sobre o marco, tenho que conferir. Pergunta do Advogado do Autor: A cerca marcada no ano de 2000 se encontra na área do Seu Pedro? Resposta: Sim. (...)Pergunta do Juízo: O Senhor para fazer a cerca levou em consideração o marco de madeira: Resposta: Isso. Na época existia apenas o marco de madeira.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha ressaltou:

Pergunta do Advogado do autor: O Senhor sabe me dizer que ano foi construída a cerca velha? Resposta: Em torno de 1999/2000. Na época eu fui fazer o alinhamento da cerca. Eu atestei que a cerca ia até uma altura. Eu cheguei até a última lasca e instalei o aparelho, tinha um marco antigo e estava batendo. Na época o Seu Pedro até perdeu um pouco da propriedade. Pergunta do Advogado do autor: Qual a última vez que o Senhor viu a cerca? Resposta: Em torno de 10 anos.

Pelo que se pode vislumbrar pelos depoimentos colhidos tanto na audiência de justificação como na audiência de instrução e julgamento a cerca velha está no local de divisão dos imóveis desde o ano de 2000, sem qualquer intercorrência.

Importante consignar que a demanda em tela cinge em identificar quem exerce a posse sobre o local discutido e não a propriedade. Incontroverso que as partes possuem imóveis que fazem divisa, tanto que restou demonstrado que a cerca foi colocada aproximadamente no ano de 2000 no local da divisa fática estabelecida entre o autor e o antigo proprietário na época.

A parte requerida não conseguiu demonstrar a este Juízo que a cerca velha edificada pelo autor alterou as divisas dos imóveis, ônus este que lhe cabia, conforme preceitua o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Além disso, este Juízo deferiu a prova pericial solicitada pela parte ré com a finalidade de constatar o exercício da posse, entretanto, a parte requerida não recolheu os honorários periciais.

Portanto, a prova pericial se encontra preclusa.

Sendo assim, por se tratar de fato impeditivo ao direito do autor, não conseguiu a parte ré demonstrar que exercia a posse sobre a área discutida, ônus que lhe competia.

Não obstante, em que pese a parte ré afirmar que na época da venda do imóvel (2002) não existia cerca no local, não trouxe qualquer prova apta a corroborar sua alegação.

A testemunha Eduardo kannop ouvida em Juízo afirmou que na época da venda do imóvel rural ao réu, exercia a profissão de corretor e foi olhar o local.

Afirma não se recordar da construção de cerca, contudo ao ser indagado se percorreu toda a área do imóvel não soube afirmar. Em relação a turbação, a data da ocorrência e a sua continuidade, este Juízo verifica que houve a comprovação pelo autor, consoante as declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas em audiência instrutória, bem como pelas imagens apresentadas com a petição inicial.

De outro lado, em relação a alegação do réu de que o depoimento da testemunha – Ademir de Souza – deve ser declarado nulo, por se tratar de empregado do autor, este Juízo reputa que razão não lhe assiste, isso porque não há elementos comprobatórios neste sentido.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil, deve a pretensão do autor ser julgada procedente a fim de, confirmar a liminar deferida, que determinou a manutenção da posse em favor do demandante da área descrita na matrícula 2.841 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT.

Diante da sucumbência, deve o réu ser condenado a adimplir as custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência. Em relação a este último, este Juízo entende que, diante do grau de zelo do advogado que conduziu o feito em favor do autor, o trabalho realizado e o tempo exigido para a realização do serviço, deve o réu ser condenado a adimplir o montante equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa com base no IPCA-E/IBGE.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo confirma a liminar deferida e JULGA PROCEDENTE o pedido a fim de manter o requerente na posse da área turbada, tendo em vista a comprovação dos requisitos elencados nos incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. No que tange aos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, §2º do CPC, este Juízo CONDENA o réu ao pagamento no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado desta demanda.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Em síntese, as alegações do apelante são as seguintes: i) discussão baseada em existência de cerca velha, que não comprova posse; ii) e sentença baseada em única testemunha.

Todavia, não identifico desacerto na r. sentença.

Isso porque, no despacho saneador fixou-se como principal ponto controvertido, dentre outros, a demonstração pelo autor de posse sobre a área discutida na demanda, ou seja, dos 108 hectares, o qual se trata da região na qual objeto da discussão envolvendo os limites.

No caso, restou demonstrada a edificação de cerca divisória estabelecida há anos pelo apelado, portanto, resta comprovada a posse na região objeto do conflito, pois, se trata de ato de um poder de fato sobre a coisa.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUERIDO NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. PESSOA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DO ESBULHO. PRELIMINAR AFASTADA.
DESLOCAMENTO DE CERCA DIVISÓRIA. MARCO ESTABELECIDO HÁ ANOS. INVASÃO DO IMÓVEL LINDEIRO.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE RITOS DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL APTA A CORROBORAR O ESBULHO SOFRIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DERRUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O sucesso da ação de reintegração de posse está atrelado à comprovação do exercício anterior da posse, ao esbulho ocorrido e sua data, nos termos vaticinados pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.” (TJ-SC - AC: 03010999220178240065 São José do Cedro 0301099-92.2017.8.24.0065, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 10/03/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA EM NOVO LOCAL – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A construção de cerca nova, alterando os limites divisórios entre as propriedades, consubstancia invasão à área vizinha, configurando esbulho possessório. Preenchidos os requisitos para o pleito reintegratório (artigo 561, do CPC/15), deve ser mantida a sentença de procedência da ação. Na hipótese, o fato relevante para a elucidação da questão é o local onde a cerca de divisa dos imóveis se encontrava, há muitos anos, antes da construção da nova, pela apelante, sendo incontroverso que ela, a apelante, construiu referida cerca em local cuja posse pertencia ao apelado, configurando esbulho possessório, ainda que entenda que veio a construir em local que aduz ser de sua propriedade, questão essa a ser resolvida, como demonstrado acima, oportunamente, no juízo petitório (ação demarcatória).” (TJ-MS - AC: 08007979020158120006 MS 0800797-90.2015.8.12.0006, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 06/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2018)

Também sem razão o apelante quando aduz que a sentença está baseada exclusivamente no depoimento de uma testemunha.

A sentença está baseada no depoimento da testemunha Eduardo Scherer, desistência do pedido de perícia do apelante, contradição da testemunha Eduardo Kannop (corretor) e pelas imagens trazidas com a petição inicial.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a responder ou abordar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em que pese a alegação do apelante, de que a cerca velha não existia até a data do registro de compra e venda da propriedade, o que poderia ser confirmado com o Sr. Paulo Cesar, vendedor da área, trata-se de depoimento, a meu ver, sem qualquer peso relevante, eis que, por certo, seria inocência imaginar que o vendedor confirmaria que havia sim, posse na região por ele vendida, quando, se sabe que pode ser acionado judicialmente quanto a área restante da área objeto da venda.

Quanto a testemunha Ademir, que diz que a época era funcionário do apelado, sequer o depoimento teve peso relevante na sentença.

Segundo se extrai dos autos, o apelante explica que somente em 2.005 é que ele e sua esposa passaram a residir no imóvel, e, em julho de 2.005, é que se deparou com uma cerca dentro dela, ou seja, verificou a existência de posse anterior, vindo a fazer, posteriormente, em 2.017, outra marcação a seu modo.

Digo ao seu modo, pois, claramente, em várias passagens, o apelante declara que a cerca estava construída em local equivocado, inclusive, nos memorais chegou a defender sua propriedade, vejamos:

“Ademias se o Requerido for sucumbente nesta ação ao invés de ter o direito de 406.5192 há, área essa compra e paga, ficará somente com 190 há, ocasionado o enriquecimento ilícito do requerente em detrimento ao requerido”.

E na contestação:

“Em que pese o requerido ter o conhecimento de que em Ações Possessórias não se discute domínio (propriedade), mas tão somente a posse, cabe ressaltar que o autor é, e sempre foi legítimo proprietário e possuidor da área objeto da presente demanda desde da data de 07 de junho de 2002.”.

Ocorre que, como bem pontuou o magistrado sentenciante, se trata de ação possessória e não petitória; desta feita, ainda que o apelante entenda que a cerca divisória antiga estivesse em local que aduz ser de sua propriedade, a questão deve ser resolvida, como demonstrado acima, oportunamente, no juízo petitório, contudo, restou incontroverso que existia uma cerca anterior que fazia a divisão e foi desrespeitada.

Calha mencionar, por fim, que ainda que o apelante alegue que anterior a 2.017 não teve condições de edificar outra cerca e deixou como estava, tudo mediante conversa (e concordância) do apelado, é fato que os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a proteção possessória, independentemente do tempo transcorrido.

Para corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - ATO DE MERA TOLERÂNCIA - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. Como cediço, os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a proteção possessória, independentemente do tempo transcorrido. 2. Ausentes os requisitos legais do art. 561 do CPC, ou seja, do exercício anterior da posse fática sobre o imóvel por parte do autor e, consequentemente, do esbulho possessório por parte do réu/apelante, não há que se falar em concessão da proteção possessória requerida na inicial. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AC: 10000221084148001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023